Tribunal: TJES
Processo: 5000423-64.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-64.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: CONCEICAO APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE ROSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000423-64.2023.8.08.0002

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES.

RECORRIDO
: CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE ROSA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega ser servidora pública municipal, exercendo a função de professora perante a Secretaria Municipal de Educação, no entanto o ente federativo municipal não promovia o pagamento das verbas salariais em consonância com a Lei nº 11.738/2008 que dispõe sobre o piso salarial nacional do magistério, razão pela qual postula a condenação do demandado ao pagamento das diferenças do piso nacional salarial referentes a carga horária proporcional de 25 horas semanais, entre os anos de 2018 a 2023.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR o requerido a realizar o reajuste salarial da requerente, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcional a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes aos últimos cinco anos de serviço da autora. Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do fato.
“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alega que o valor do piso nacional é fixado de acordo com a jornada de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que
o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou a seguinte tese: “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5. Outrossim, a previsão de um piso salarial em âmbito nacional para os profissionais da educação escolar pública constitui princípio basilar do ensino brasileiro, insculpido no artigo 206, VIII, da Constituição da República, que ganhou eficácia com a edição da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)